Tribunal: TJMT
Processo: 1012968-16.2024.8.11.0004
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012968-16.2024.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Férias, Licença Prêmio]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RHANDERSON IAGO RODRIGUES REBELATTO - CPF: 042.732.431-99 (RECORRENTE), GRAZIELE CASSUCI FRIOSI registrado(a) civilmente como GRAZIELE CASSUCI FRIOSI - CPF: 221.032.938-86 (ADVOGADO), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1012968-16.2024.8.11.0004.

Origem: Juizado Especial de Barra do Garças.

Recorrente: ESTADO DE MATO GROSSO.

Recorrido: RHANDERSON IAGO RODRIGUES REBELATTO.

Data do Julgamento virtual:
02 a 04/12/2025.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR INATIVO. VERBAS RESCISÓRIAS. FÉRIAS E LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDAS. CONVERSÃO EM PECÚNIA. DIREITO ASSEGURADO PELA LEI COMPLEMENTAR No 555/2014. TERÇO CONSTITUCIONAL DEVIDO INDEPENDENTEMENTE DE SE TRATAR DE PERÍODO INTEGRAL OU PROPORCIONAL. PRECEDENTES DO STJ E TJMT. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente o pedido inicial, reconhecendo o direito à conversão em pecúnia das férias e licença-prêmio não usufruídas durante o período de atividade, com pagamento do terço constitucional correspondente, conforme previsão da Lei Complementar no 555/2014.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há direito à conversão em pecúnia das férias e licença-prêmio não usufruídas por policial militar transferido para a inatividade; (ii) estabelecer se é devido o terço constitucional sobre as férias proporcionais não gozadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

A Lei Complementar no 555/2014 assegura, nos §§ 5o e 6o do art. 89 e § 6o do art. 97, o direito à conversão em pecúnia das férias e licença-prêmio não usufruídas por militares inativos, mediante requerimento.

4.

A certidão emitida pela própria Administração comprova que o recorrido não usufruiu as férias relativas a quatro períodos aquisitivos (2019 a 2022), tampouco recebeu o terço constitucional correspondente, além de não ter gozado três meses de licença-prêmio.

5.

A ausência de documento comprobatório de renúncia expressa e inequívoca às licenças-prêmio impossibilita o reconhecimento da alegação de renúncia tácita, nos termos do art. 373, II, do CPC, e do art. 114 do CC.

6.

A jurisprudência consolidada do STF (ARE 721.001, Tema 635) e do STJ reconhece o direito à conversão de verbas não usufruídas em indenização pecuniária, ante a impossibilidade de fruição e a vedação ao enriquecimento sem causa.

7.

O terço constitucional sobre férias é devido mesmo em caso de férias proporcionais não gozadas, conforme precedentes do STJ e do TJMT.

8.

O Decreto Estadual no 90/2019, ao sugerir renúncia tácita, não pode revogar direitos assegurados por lei complementar, conforme art. 129, IX, da Constituição Estadual.

9.

A alegação de violação à boa-fé objetiva não se sustenta, uma vez que o autor pleiteia direito previsto em lei e reconhecido pela própria Administração.

Tese de julgamento
:
“O servidor público militar transferido para a inatividade tem direito à conversão em pecúnia das férias e licença-prêmio não usufruídas durante a atividade, mediante requerimento, conforme previsão da Lei Complementar no 555/2014. A ausência de renúncia expressa e inequívoca impede a exclusão do direito à conversão em pecúnia. É devido o pagamento do terço constitucional sobre férias proporcionais não gozadas, ainda que se trate de períodos não integrais. A interpretação do Decreto Estadual no 90/2019 não pode restringir direitos garantidos por lei complementar.”

10.

Recurso desprovido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando o recorrente ao pagamento de verbas rescisórias relativas a férias e licença-prêmio não usufruídas durante o período de atividade.

Nas razões recursais, o recorrente sustenta, em síntese:
(a) que houve renúncia ao direito às licenças-prêmio não gozadas, em razão da opção do autor pela aposentadoria voluntária; (b) que inexiste direito à conversão da licença-prêmio em pecúnia; (c) que o autor não demonstrou ter sido impedido de usufruir os referidos benefícios; (d) que haveria violação ao princípio da boa-fé objetiva; e (e) que não há direito ao terço constitucional sobre férias proporcionais.
Diante disso, requer a reforma da sentença, para que os pedidos sejam julgados improcedentes.

O recorrido apresentou contrarrazões, arguindo, preliminarmente, a ausência de dialeticidade recursal e, no mérito, pugnou pela manutenção da sentença.

Por meio do Ofício no 83/2017 – CPC/NFDTIPI, a ilustre representante do Ministério Público informou que o órgão ministerial somente se manifestará nos processos que versem sobre matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual o feito não foi encaminhado para parecer.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Rejeito, de início, a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, pois, embora o recurso contenha argumentação genérica em alguns trechos, há impugnação específica aos fundamentos da sentença, especialmente no que se refere à alegada renúncia de direitos e à possibilidade de conversão em pecúnia, o que autoriza seu conhecimento.

No mérito, a controvérsia cinge-se à verificação do direito do autor, policial militar transferido para a inatividade, à conversão em pecúnia das férias e da licença-prêmio não usufruídas durante o período de atividade.

A Lei Complementar no 555/2014, que institui o Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso, dispõe expressamente, em seu art. 89, § 5o, que "ao militar transferido para a inatividade será assegurado o recebimento de abono pecuniário referente aos períodos de férias não gozadas, mediante requerimento". O § 6o do mesmo dispositivo legal estabelece que
"o pagamento do abono pecuniário relativo a cada período de férias não gozadas será feito no valor equivalente a um subsídio do militar estadual, vigente na data do pagamento".

De igual modo, o art. 97, § 6o, da referida lei assegura ao militar inativado o recebimento de abono pecuniário pelos períodos de licença-prêmio não usufruídos na atividade, também mediante requerimento.

No presente caso, a Certidão de Verbas Rescisórias no 331/GMCMMCE/DGP/PMMT/2024, emitida pela própria Administração, comprova que o autor não gozou as férias regulamentares relativas aos períodos aquisitivos de 2019, 2020, 2021 e 2022, tampouco recebeu o respectivo terço constitucional, além de não ter usufruído três meses de licença-prêmio correspondentes ao quinquênio de 16/11/2015 a 15/11/2020.

O
recorrente sustenta que o autor teria renunciado às licenças-prêmio não usufruídas ao optar pela aposentadoria voluntária, com base no Decreto no 90/2019
. No entanto, não acostou aos autos qualquer documento que comprove tal renúncia de forma expressa e inequívoca, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a renúncia a direitos deve ser expressa e inequívoca, sendo sua interpretação estrita, conforme o art. 114 do Código Civil. Não se admite, portanto, a presunção de renúncia tácita a direito assegurado por lei complementar, mormente quando a própria Administração reconhece sua existência em documento oficial.

Outrossim, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE no 721.001/RJ (Tema 635), em sede de repercussão geral, reconheceu a possibilidade de conversão de férias não gozadas e de outros direitos de natureza remuneratória em indenização pecuniária, nos casos em que não seja mais possível seu usufruto, seja pelo rompimento do vínculo com a Administração, seja pela passagem à inatividade, sob pena de enriquecimento sem causa por parte do Estado.

Quanto ao terço constitucional de férias proporcionais, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que é devido, ainda que se trate de período não integral, conforme reconhecido na própria sentença recorrida.

Nesse sentido, também é o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

"RECURSO INOMINADO - FAZENDA PÚBLICA - SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO - FÉRIAS PROPORCIONAIS - CONVERSÃO EM PECÚNIA - INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS NÃO USUFRUÍDAS COM INCIDÊNCIA DO TERÇO CONSTITUCIONAL - PRECEDENTE DO STJ E TJMT - RECURSO PROVIDO.
O servidor aposentado tem direito a receber em pecúnia as férias não gozadas quando se encontrava na ativa, acrescidas do terço constitucional.

Assim, deixando de gozar o período de férias que lhe era devido, independentemente de se tratar de prazo integral ou proporcional, faz jus o servidor à indenização correspondente, sob pena de locupletamento indevido por parte da Administração."
(TJMT, RI 1004597-77.2021.8.11.0001, Rel. Juiz Valmir Alaércio dos Santos).

Destaco, ainda, que, no âmbito estadual, a Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso editou a
Súmula no 08
, aprovada em 19 de setembro de 2017, segundo a qual
“é devida, ao servidor público aposentado, a indenização em pecúnia da licença-prêmio não usufruída e não utilizada como lapso temporal para aposentadoria, ante a vedação do enriquecimento ilícito do ente público”.

O fundamento jurídico para a conversão da licença-prêmio em indenização pecuniária encontra respaldo no princípio da vedação ao enriquecimento sem causa da Administração Pública, consagrado no art. 884 do Código Civil.

Para corroborar o entendimento anteriormente exposto, colaciona-se jurisprudência dos tribunais superiores:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇAS-PRÊMIO NÃO GOZADAS. RESSARCIMENTO PECUNIÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO PLENÁRIO VIRTUAL NO ARE 721.001-RG. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. NECESSIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO JÁ CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. 1.
As licenças-prêmio, bem como outros direitos de natureza remuneratória, não gozadas por aqueles que não mais podem delas usufruir, seja por conta do rompimento do vínculo com a Administração, seja pela inatividade, deverão ser convertidas em indenização pecuniária, tendo em vista a vedação do enriquecimento sem causa pela Administração, conforme reafirmação da jurisprudência desta Corte feita pelo Plenário Virtual nos autos do ARE 721.001-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe de 7/3/2013.
2. A licença-prêmio, quando sub judice a controvérsia sobre os requisitos para sua concessão, demanda a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF que dispõe: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.” 3. O recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional. 4. In casu, o acórdão recorrido assentou: “SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. INATIVIDADE. CONVERSÃO DA LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA”. 5. Agravo regimental DESPROVIDO. (ARE 833590 AgR, Relator(a):

Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 21/10/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-220 DIVULG 07-11-2014 PUBLIC 10-11-2014).

“RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. APLICABILIDADE. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO EM PECÚNIA DA LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO QUE VEDA O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 1973. II.
O acórdão recorrido encontra-se em harmonia como a jurisprudência desta Corte, segundo a qual é cabível a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada e não contada em dobro para aposentadoria, independentemente de requerimento administrativo, sob pena de configuração do enriquecimento ilícito da Administração.
III. Negado provimento ao Recurso Especial. (REsp 1588856/PB, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/05/2016, DJe 27/05/2016).

Este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS –
SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO – LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADAS – CONVERSÃO EM PECÚNIA – POSSIBILIDADE – DIREITO CONSTITUCIONAL
– PRINCÍPIO QUE VEDA O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO – PRECEDENTES DO STJ E DO STF – TERMO INICIAL CORREÇÃO MONETÁRIA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA APENAS PARA ACRESCER TERMO INICIAL DE CORREÇÃO SOBRE A CONDENAÇÃO.

É devido ao servidor público aposentado o pagamento de licenças-prêmio não usufruídas e não utilizadas como lapso temporal para aposentadoria, ante a vedação do enriquecimento ilícito do ente público.

Não se nega a existência de legislação local vedando o recebimento de tais valores em pecúnia (Lei Complementar no 59/99).

No entanto, tal legislação somente deve ser aplicada no caso do servidor público estar em plena atividade, pois se a ele é vedada a conversão em pecúnia da licença prêmio, resta ao servidor o seu usufruto, possibilidade esta inexistente quando este se encontrar aposentado, como é o caso em tela.

Se tratando de condenação referente a servidores e empregados públicos, em conformidade com o Tema 810 do STF e 905 do STJ, a correção monetária deverá incidir desde a data em que os valores deveriam ser pagos, sujeitando-se ao IPCA-E, a partir de janeiro/2001, e os juros moratórios, desde a citação do Ente Público, até a data do efetivo pagamento, observando o cálculo de Agosto/2001 a junho/2009, 0,5% ao mês; a partir de julho/2009, remuneração oficial da caderneta de poupança, e a partir de dezembro/2021 a correção pela SELIC, nos termos da sentença apelada. (N.U 1006830-24.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/06/2024, Publicado no DJE 28/06/2024).”

“DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO.
SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE.
RECURSO DESPROVIDO. 1. Trata-se de ação cobrança na qual a parte promovente pleiteia à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada ou utilizada para a aposentadoria.2. Sentença de procedência, que condenou o ente estadual ao pagamento da licença-prêmio não usufruída pelo reclamante, referente ao quinquênio de 2015/2020, não atingidos pela prescrição quinquenal, deduzindo as verbas eventualmente já pagas, com atualização pelo IPCA-E, a partir da data em que deveria ter sido paga, e juros de mora pela caderneta de poupança, pelo art, 1o F da Lei 9494/97, a partir da citação válida. 3. Recurso do Estado de Mato Grosso, que defende a renúncia da parte recorrida quanto ao direito de gozo da licença-prêmio.4. Como bem colocado pela instância singular: “a conversão em pecúnia das verbas relativas à licença prêmio é direito já pacificado pela jurisprudência do STF, STJ (...)
Nesse sentido, aplicam-se ao caso em comento as Súmulas 08 e 09 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, referentes à matéria da Fazenda Pública:

SÚMULA 08: É devida, ao servidor público aposentado, a indenização em pecúnia da licença-prêmio não usufruída e nem utilizada como lapso temporal para aposentadoria, ante a vedação do enriquecimento ilícito do ente público. (Aprovada em 19/09/2017). SÚMULA 09:
A contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não usufruída e nem utilizada como lapso temporal para a aposentadoria, tem como termo inicial a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público. (Aprovada em 19/09/2017).
Ademais, o Decreto Estadual no 90/2019, como ato normativo secundário, não pode criar, modificar ou extinguir direitos dos servidores públicos, uma vez que tal prerrogativa é reservada à lei, conforme estabelece o art. 129, IX, da Constituição do Estado de Mato Grosso:
"
Art. 129 A Administração Pública direta e indireta, de qualquer dos Poderes do Estado, obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e, também, ao seguinte:
[...] IX - as normas administrativas que criam, modificam ou extinguem direitos dos servidores públicos da Administração Pública direta e indireta serão estabelecidas somente através de lei;"
Friso que ao estabelecer uma hipótese de renúncia tácita não prevista na Lei Complementar no 04/90 (Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso), o Decreto no 90/2019 extrapola os limites do poder regulamentar e viola o princípio da legalidade. A Lei Complementar no 04/90, em seu art. 109, prevê expressamente a possibilidade de conversão da licença-prêmio em pecúnia sendo, portanto, um direito do servidor público”
5. A respeito, trago precedente: RECURSO DE APELAÇÃO - JUÍZO DE RETRATAÇÃO - ARTIGO 1.030, INCISO II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - AÇÃO DE COBRANÇA SERVIDOR PÚBLICO CONCURSADO - LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA E NÃO CONTADA EM DOBRO PARA A APOSENTADORIA - CONVERSÃO EM PECÚNIA - POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
É cabível a conversão a conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada e nem utilizada como lapso temporal para a aposentadoria.
(N.U 0018453-15.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/09/2024, Publicado no DJE 13/09/2024).6. Por todo o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e NEGO a ele PROVIMENTO, para manter a sentença atacada pelos próprios fundamentos.7. Desnecessidade de apresentação de parecer pelo Ministério Público em razão das partes e da natureza da demanda, nos termos do artigo 178 do CPC.8. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLAJuiz de Direito Relator - (N.U 1013962-19.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 05/06/2025, Publicado no DJE 05/06/2025)
(destaquei)

Quanto à alegação de violação ao princípio da boa-fé objetiva, não se verifica qualquer conduta contraditória por parte do autor ao pleitear judicialmente direito expressamente previsto em lei, sobretudo quando a própria Administração reconhece a existência do referido direito por meio de certidão oficial, embora não tenha realizado o pagamento devido.

Dessa forma, à luz dos princípios que norteiam os Juizados Especiais e com base na análise das provas constantes dos autos, conclui-se que a sentença recorrida não merece reparos, tendo em vista que aplicou corretamente o direito ao caso concreto. Reconheceu-se, com acerto, o direito do autor à conversão em pecúnia das férias e da licença-prêmio não usufruídas, com o respectivo terço constitucional, conforme expressamente previsto na Lei Complementar no 555/2014 e em consonância com a jurisprudência consolidada sobre a matéria.

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter integralmente a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“
Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”
.

Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios que arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025